Tribunal: TJDFT
Processo: 0730255-16.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0730255-16.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: NIVALCI RODRIGUES DA SILVA D E C I S Ã O Em face da possibilidade de efeitos infringentes nos embargos de declaração opostos pela parte ré, manifeste-se a parte contrária, no prazo de cinco dias. Brasília/DF, 12 de maio de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito v